Tribunal: TCU
Processo: 040.285/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Wilson Vieira Ferreira Lopes contra o Acórdão 17.549/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 17549/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Wilson Vieira Ferreira Lopes foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Wilson Vieira Ferreira Lopes para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.